Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-49.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter devolução em dobro oriunda de cobrança indevida (ante o pagamento já realizado pela parte) das parcelas no 45, 47 e 48 de contrato de financiamento de motocicleta, bem como indenização por danos morais em vista de suposta negativação indevida do nome do segundo requerente pelo inadimplemento do negócio.
3. A sentença, por sua vez, reconheceu a verossimilhança parcial das alegações dos autores, razão pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré apenas na devolução de quantia paga em duplicidade (parcela no 45) e indeferiu os demais pedidos.
4. De outro lado, as razões recursais do Banco repetem ipsis litteris a contestação, alegando a renegociação do contrato e posterior inadimplemento dessa nova avença, ignorando completamente as razões de decidir da sentença. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, uma vez que, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.